Tribunal: TJES
Processo: 5000001-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO
RECORRIDO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000001-05.2023.8.08.0030

Embargante: WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO e SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

Embargado: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA e WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o Juiz foi induzido a erro quanto ao valor cadastrado no sistema, uma vez que o valor real da causa era de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais);
b)
que seja corrigido o valor dos honorários para o valor de R$5.760,00.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que toda argumentação do processo refere-se aos autos nº 0013110-26.2013.8.08.0030;
b)
que não houve pedido quanto ao recebimento de honorário do processo 00010516-39.2013.8.08.0030;
c)
que seja declarada a nulidade do acórdão.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 9699361) proferido, alegando nulidade e erro material.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Ademais, embora o valor da causa tenha sido alterado no trâmite da ação nº 00010516-39.2013.8.08.0030, não é possível entender que houve erro material no acórdão por considerar como valor da causa o valor a menor que estava cadastrado no sistema, pois apenas nessa fase processual, embargos de declaração em face do acórdão, que foram anexados aos autos os documentos da íntegra dos autos 00010516-39.2013.8.08.0030, o que se caracteriza prova nova e não é passível de análise.

Outrossim, quanto à alegação de nulidade, inicialmente é imperioso destacar que o objeto dos autos não foi a execução dos honorários nos autos nº 0013110-26.2013.8.08.0030, mas sim a cobrança de honorários sucumbenciais em virtude do acordo celebrado nos autos nº 0013110-26.2013.8.08.0030 (ação indenizatória) que deu quitação aos autos nº 0010516-39.2013.8.08.0030 (ação de despejo).

Ademais, a única prova de atuação nos autos refere-se justamente ao processo da ação de despejo, pelo qual não se sustentam as alegações de nulidade da sentença.

Cabe destacar que em nenhum momento o acórdão entendeu que o autor estaria solicitando verba de processo que não atuou, mas que apenas não houve comprovação da atuação do advogado naqueles autos.

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo o acórdão, tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)